Tribunal: TJMT
Processo: 1010728-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010728-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOAO FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pela MMo. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop -MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1010642-55.2021.8.11.0015, ajuizada por JOAO FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela de urgência vindicada, , a fim de determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda todas as cobranças referentes ao contrato no 15350992, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.
Segundo narrou o agravante em suas razões recursais, a agravado “ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato com reserva de margem consignada em face do Agravante, tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado ADE no 57172041, que deu origem aos descontos em sua RMC (Reserva de Margem Consignável), bem como a condenação a título de danos morais e materiais. Por fim, requereu em sede de antecipação de tutela a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos”.
O agravante defende que não há qualquer urgência quanto para a concessão da tutela antecipada, como decidido pelo juízo a quo e manifesta seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que “a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece” (sic), salientando, ainda, “que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao órgão pagador”.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, vindica “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id. 86110972).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para sobrestar os descontos oriundos de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, sob o argumento de que tal desconto está dentro da legalidade, uma vez que tem por base o pacto firmado entre as partes.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, inclusive não há elementos que levem a concluir pela probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora/recorrida, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos na ação principal, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Registra-se, por oportuno, que a aplicação da multa cominatória e o prazo estabelecido para o cumprimento da liminar é plenamente viável, e poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 09 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora